Tribunal: TJPA
Processo: 0008418-13.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008418-13.2012.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JOSE ANTONIO SARMENTO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PORQUE IMPUGNOU MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA ANTE O EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RESULTANTE DA CITAÇÃO ORDENADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE NA FORMA DO ART. 240, § 1º DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0008418-13.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS CAVALCANTE (OAB/PA 17.658)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 2898829)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

INTERESSADO: JOSE ANTONIO SARMENTO NETO

ADVOGADOS: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO (OAB/PA 8.286) e OUTROS

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 3385742) contra decisão unipessoal desta relatoria que, na forma do art. 932, inciso V, alínea
“b”
, do CPC/2015, proveu parcialmente apelo ministerial, no sentido reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral condenando o apelado ao pagamento dos depósitos relativos ao FGTS (Temas 191, 308 e 916 STF) observada prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

O agravante alegou que o recorrido não faz jus a verba fundiária porque ajuizou sua ação quando vencido o biênio subsequente ao término do vínculo. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões o Parquet preliminarmente pugnou pelo não conhecimento do recurso defendendo que não houve impugnação específica aos fundamentos do decisum (dialeticidade). No mérito, requereu a manutenção da decisão agravada porque em consonância com os precedentes vinculativos das Cortes de uniformização (ID 3418449).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO:

De início, assinalo não prosperar a preliminar arguida pela Parquet, pois o recurso em apreço impugnou matéria enfrentada pela decisão agravada. Dessa forma
conheço
deste Agravo Interno porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2.

MÉRITO DO AGRAVO INTERNO:

A decisão agravada, precisamente no que apreciou a prescrição,
in casu
objeto específico deste recurso assim consignou, verbis:

“No que concerne a
prescrição
registro que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, pelo rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento acerca da prescrição trintenária do FGTS, outrossim passou a fixá-la como quinquenal ex vi art. 7º, XXIX, da CF/88.

No presente caso o contrato temporário vigorou entre 18/03/1992 a 31/05/2005, sendo ajuizada a ação de cobrança em 28/03/2007 (art. 240, §1º do CPC, citação ainda que ordenada pelo juízo incompetente – Justiça do Trabalho). Assim, apesar da ação ter sido ajuizada dentro do biênio subsequente ao término do contrato o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88
.”
Grifei (ID 2898829).

Pois bem, revendo os autos não prospera a insurgência recursal manifestada.

Isto porque, apesar do reclame ordinário ter sido ajuizado em 28/03/2007, tendo vigorado o contrato temporário entre 18/03/1992 a 31/05/2005, não é possível acolher a alegação quanto ao escoamento da prescrição bienal (art. 7º, XXIX, CF/88), visto que restou implementado o efeito interruptivo da prescrição em razão da citação ordenada pelo juízo incompetente, no presente caso a 3ª Vara do Trabalho (autos da reclamatória nº 00453 2007 003 08 00 6 - fl. 58), cujo AR citatório fora recebido na PGE/PA em 03/04/2007 (fl. 98), daí porque a decisão agravada intencionalmente consignou o art. 240, §1º do CPC/73 vigente à época, dessa forma mostra-se tempestivo o reclame redistribuído à justiça comum estadual.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno (ID 3385742).

É como voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2020